Tribunal: TJMT
Processo: 1012735-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012735-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), VALDECIR LUIZ TORQUETI - CPF: 588.629.279-91 (AGRAVANTE), CENTRO OESTE TUR LTDA - CNPJ: 02.284.173/0001-04 (AGRAVANTE), AMILTON DE ARAUJO - CPF: 835.875.781-68 (AGRAVADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Configurada a intempestividade do recurso, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1012735-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

CENTRO OESTE TUR LTDA E OUTRO

AGRAVADO:

AMILTON DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CENTRO OESTE TUR LTDA E OUTRO
,
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1012735-94.2025.8.11.0000, que não conheceu do recurso.

Na origem, os agravantes ajuizaram Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito (Processo no 1008145-22.2023.8.11.0040), insurgindo-se especificamente contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, sob o argumento de que os autos já se encontravam suficientemente instruídos com o laudo técnico elaborado pela Polícia Rodoviária Federal.

O recurso não foi conhecido, sob o fundamento de que o prazo recursal havia sido deflagrado com a intimação da decisão saneadora, proferida em 27/01/2025, sendo ineficaz, para fins de suspensão ou interrupção do prazo, o pedido de reconsideração protocolado pelos agravantes em 03/02/2025.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a tempestividade do agravo de instrumento.

Alegam que o prazo recursal somente se iniciou após a estabilização da decisão saneadora, a qual teria ocorrido com a decisão proferida na audiência de instrução, ocasião em que o juízo manteve o indeferimento da prova pericial.

Defendem que, à luz do artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil, a interposição de pedido de esclarecimentos e ajustes suspenderia o início do prazo recursal, sendo aplicável ao caso o entendimento firmado no REsp no 1.703.571/DF, que reconheceu a possibilidade de estabilização da decisão de saneamento somente após o julgamento dos pedidos de ajustes (Id 288944397).

Contraminuta ofertada no Id 292950884.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
17/06/2025 a 18/06/2025
, sobreveio pedido de sustentação oral das partes interessadas por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, constata-se que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não se vislumbra hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do artigo
1021
,
§ 3o
, do
CPC
.

No caso, verifica-se que a decisão saneadora, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, foi proferida em 27/01/2025, momento em que se iniciou o prazo recursal. O requerimento posteriormente apresentado pelos agravantes, objetivando a modificação daquela decisão, configura típico pedido de reconsideração, destituído de qualquer efeito suspensivo ou interruptivo do prazo para interposição de recurso.

Portanto, não há como acolher a tese defensiva de que o prazo recursal apenas teria se iniciado após a decisão proferida na audiência realizada em 02/04/2025, porquanto este segundo pronunciamento limitou-se a ratificar os termos da decisão saneadora, não tendo o condão de reabrir prazo recursal anteriormente escoado.

Na hipótese de decisão de saneamento, o prazo recursal para interposição de agravo de instrumento tem início com a publicação da decisão. Eventual pedido de ajustes ou esclarecimentos, quando utilizado com a finalidade de rediscutir matéria já decidida ou de modificar o conteúdo do
decisum
, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, salvo se houver efetiva alteração do teor da decisão, o que não se verifica na espécie.

Logo, correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante a flagrante intempestividade do recurso.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025